Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-69.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000061-69.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Procuração, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MARIA LICIANE DA CONCEICAO DE MOURA - CPF: 046.065.643-00 (IMPETRANTE), 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ATO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. DILIGÊNCIA POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.
1-
A ausência de direito líquido e certo, afasta a possibilidade do Mandado de Segurança.
2-
O exercício do poder geral de cautela pelo julgador, sem a demonstração objetiva de excesso e/ou teratologia, não constitui abuso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança contra decisão de id. 137194976, na reclamação no 1022543-22.2022.8.11.0003, do
2o JEC de Rondonópolis
que, em sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, condicionou a liberação de valores à atualização do instrumento de procuração do Credor.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- existência de procuração nos autos; -
ausência de justa causa para a determinação de renovação de procuração para levantamento de valores
.

Deferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário manifestou, pela manutenção da decisão impugnada.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, declinou da intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão que, no exercício do poder geral de cautela, determinou o juízo de primeiro grau, atualização do instrumento de procuração, para liberação de valores.

No caso, nos termos da decisão liminar de id. 200012175, o
“cabimento”
e a
“ausência de fumaça do bom direito e perigo na demora”
, já foram esgotados.

- da decisão impugnada
.

Conforme se vê da decisão impugnada, inexiste abuso ou teratologia na determinação da renovação do instrumento procuratório, limitando-se o ato ao exercício do poder geral de cautela do julgador (
art. 139, IV, do CPC
), sem infringência ao Código Civil (
art. 682
) ou ao Código de Ética e Disciplina da OAB.

Ainda, inexiste demonstração de prejuízo evidente à parte (
direito líquido e certo
), o cumprimento da determinação, tudo a justificar a rejeição da presente medida.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que condicionou a expedição da guia de levantamento dos valores depositados à juntada de procurações atualizadas. Pleito pelos agravantes de levantamento dos valores depositados independentemente da juntada de procurações atualizadas. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. PROCURAÇÕES ATUALIZADAS. Poder geral de cautela que justifica a determinação pelo Juízo "a quo" de juntada de procurações atualizadas para levantamento dos valores já depositados. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO RECURSO. Apesar de constar todos os autores como agravantes, o pleito se refere apenas a três coautores indicados nos Incidentes de Requisição de Pequeno Valor nos 0006745-65.2022.8.26.0053/33, 0006745-65.2022.8.26.0053/34 e 0006745-65.2022.8.26.0053/35. Apreciação, contudo, apenas da r. decisão de 1o Grau proferida no Incidentes de Requisição de Pequeno Valor nos 0006745-65.2022.8.26.0053/33, diante do descabimento de oferecimento de um único agravo de instrumento a abarcar três r. decisões proferidas em incidentes diversos. Necessidade de interposição de quantos recursos forem cabíveis. Precedente. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP – 13a CDPb – RAgI no 2043718-76.2024.8.26.0000 – rela. Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva – j. 11/03/2024).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Agravo de instrumento - Decisão que condicionou a expedição de guia de levantamento de RPV e precatórios à apresentação de procurações atualizadas -Cabimento – Decisão em consonância com o poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, do CPC) - Procurações dos autores que datam do ano 2008 - Precedentes - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP - 1a CDPb – RAgI no 2191290-70.2023.8.26.0000 – rel. Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez – j. 03/10/2023).

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO UNIPESSOAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus além dos requisitos próprios da ação constitucional, tendo em vista que o seu manejo deve ocorrer em situação excepcional, na qual haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, que rege os juizados especiais, a filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo, a fim de rejeitar as hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do mandamus, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema. 3. A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais. 4. Hipótese dos autos em que a decisão proferida em primeiro grau não ostenta teratologia ou flagrante ilegalidade, como também a alegação requer dilação probatória. 5. Ausência de elementos a infirmar a decisão agravada. Clara inadequação da via eleita, na medida em que, de fato, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1000283-71.2023.8.11.9005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 11/09/2023 - DJE 15/09/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DENEGO a ordem impetrada;
b)
em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei no 12.016/09
c.c.
a Súmula n.o 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se o r. Juízo Impetrado, intime-se, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024